Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000021-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JAIR TEIXEIRA - CPF: 353.560.571-72 (AGRAVADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRAZO - DESATENDIMENTO - SEQUESTRO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 13, § 1o, da Lei 12.153 /2009, o não pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), no prazo legal, autoriza o juízo a determinar, imediatamente, o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, proferida em desfavor da Fazenda Pública, devendo, por isso, ser mantida a decisão, ora agravada.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que
, nos autos de cumprimento de sentença n. 1002333-47.2022.8.11.0003, determinou o bloqueio de valores via Sistema BACENJUD nas contas do recorrente (Id. 137288832 – autos de origem).

O agravante alega que a ação originária é de natureza previdenciária, em cumprimento de uma sentença, que ordenou a restrição de valores por meio do sistema
BacenJud
por um período de 30 dias. A medida foi adotada contra o recorrente devido à ausência de comprovação, por parte do ente público, do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos montantes em atraso.

Argumenta que o magistrado
a quo
não considerou que o pagamento de RPV deve ser realizado com observância à ordem cronológica. Alega que não houve qualquer descumprimento da ordem constitucional de pagamento, não havendo se falar em sequestro de valores, em razão da inexistência de autorização legal para tanto.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (Id. 196873687).

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 196884692).

O agravado
apresentou contrarrazões a
o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(Id. 201567672).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 204724157).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1002333-47.2022.8.11.0003, determinou o bloqueio de valores via Sistema BACENJUD nas contas do recorrente.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Como é cediço, a requisição de pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) não se submete à ordem cronológica dos precatórios (CF, art. 100, § 3o), mas sim a um procedimento distinto.

Nesse caso, a requisição é feita diretamente pelo juiz à entidade devedora, nos termos do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3o - Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...)

II -
por
ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”

Em consonância com o artigo 100, § 3o, da Carta Magna, a Lei no 12.153/09 prevê que, uma vez escoado o prazo para pagamento, o Magistrado determinará o sequestro do valor objeto do requisitório de pequeno valor,
in
verbis
:

“Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

I - no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3 do art. 100 da Constituição Federal; ou

(...).

§ 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

(...).”

Ademais, em 01/04/2020, o E. TJ/MT publicou o Provimento n.o 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1.a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 8.o prevê o seguinte:

“Art. 8o Desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o IMEDIATO sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do ente público devedor.”

Portanto, é plenamente viável o bloqueio de valores da Fazenda Pública para cumprimento de ofício requisitório de pequeno valor não honrado dentro do prazo estipulado.

Dos documentos originais, verifica-se que o ofício requisitório da RPV foi emitido em setembro de 2023, o que significa que o prazo voluntário de pagamento - 60 (sessenta) dias - já expirou há muito tempo.

O sequestro emerge como a única medida capaz de efetivamente fazer valer a coisa julgada estabelecida pela decisão judicial que condenou o ente público. Sem essa possibilidade de constrição, as decisões condenatórias da Fazenda Pública a pagamentos de pequena monta via RPV permaneceriam ignoradas, como aliás é evidenciado nos autos de origem.

No presente caso, é evidente que o prazo para o pagamento da RPV não foi respeitado e nenhuma justificativa plausível foi apresentada para esse descumprimento. Portanto, o sequestro de verbas é uma medida cabível para garantir o cumprimento da RPV.

A matéria já foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1.
Descumprido o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte.
2. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001)"3."Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJMT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009 (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido”. ( AgInt no RMS 50.386/DF , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016
).[sem destaque no original]

Assim, não merece reforma a decisão que deferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, via Bacenjud, em montante necessário e suficiente ao adimplemento da obrigação em execução, ou seja, a quantia expressa na RPV.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024